Tribunal: TJMT
Processo: 1004959-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE CONCEIÇÃO DA SILVA e TIAGO MATOZO DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1016517-40.2020.8.11.0015, ajuizada em face da LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam impedir que a agravada exclua/não insira os dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.
Para tanto, os agravantes alegam que, em virtude de problemas financeiros, pleitearam a desistência do negócio jurídico, porém, a empresa requerida tem exigido valores abusivos para a resolução contratual.
Esclarecem que, diante da discordância quanto ao montante a ser restituído, bem como quanto à legalidade das cláusulas contratuais que regem a rescisão da avença, e estando os Agravantes impossibilitados de continuar com o pagamento das parcelas, lhes assiste o direito de obstar a cobrança do contrato, bem como de ter seu nome excluído/não inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso vertente, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a pretensão de suspender a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito não está adstrita ao simples inconformismo em relação ao contrato discutido na lide, mas, sim, depende de prova contundente do abuso ou ilegalidade praticada pela parte agravada, o que, neste momento, ainda não se evidencia.
Ademais, cumpre registrar que os recorrentes pleiteiam a rescisão contratual de forma unilateral, permanecendo no imóvel e sem quitar as parcelas do contrato firmado perante a agravada.
Assim, em razão da própria mora evidenciada, não há por onde anteder a súplica dos recorrentes.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.